Tribunal: STF
Processo: Pet 10985
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DA PRIMEIRA TURMA: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 13.2.2023, não conheci do pedido de instauração de “inquérito para fins de impeachment” da Ministra Maria Thereza de Assis Moura apresentado por Adelar José Drescher (e-doc. 32). 



    Contra essa decisão Adelar José Drescher interpôs o presente agravo regimental (e-doc. 34).



    2. Em 1º.3.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pautado para começar em 10.3.2023.



    Em 2.3.2023, pela Petição/STF n. 18.746/2023, o agravante alega que “o feito foi alocado em lista para julgamento no plenário virtual sob competência da primeira turma do STF, mas a competência originária é do Plenário da Casa” (fl. 1, e-doc. 39).



    Requer “que o Agravo Regimental seja alocado ao Plenário do STF para fins de julgamento em respeito ao art. 5, I, do RISTF e, sobretudo diante da alegação de que é da presidência da casa a relatoria de todo e qualquer pedido de Impeachment dos legitimados do art. 102, I, ‘A’ da CF, in casu: ministra de tribunal superior” (fl. 2, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. O agravante alega que o julgamento do presente recurso seria de competência do Plenário deste Supremo Tribunal por se tratar de processo de impeachment de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie vertente, trata-se de julgamento de agravo regimental interposto contra decisão pela qual não conhecido pedido de instauração de “inquérito para fins de impeachment” de Ministra do Superior Tribunal de Justiça por incompetência manifesta deste Supremo Tribunal. Portanto, não se há de cogitar de incompetência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora